Tribunal: TJDFT
Processo: 0716262-88.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PROTEÇÃO VEICULAR. DEMORA NO CONSERTO DE MOTOCICLETA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo autor contra sentença que, dentre outras providências, julgou improcedente o pedido de condenação da entidade de proteção veicular ao pagamento de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se o autor/apelante faz jus ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes de atraso no conserto de sua moto pela entidade de proteção veicular ré.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O contrato de proteção veicular possui natureza jurídica similar à do contrato de seguro, diferenciando-se em razão de ser realizado por entidades associativas, por meio da diluição dos riscos dentre seus membros e mediante cobrança de contraprestação dos associados, que se assemelha ao prêmio que é pago pelo segurado no contrato securitário.
4. Os específicos transtornos suportados pelo autor/apelante, decorrentes de atraso no conserto de motocicleta objeto de contrato de proteção veicular, não são suficientes para violar seus direitos de personalidade e, portanto, não autorizam a sua reparação civil por danos morais.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.